Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-86.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SALDO DE FGTS. AUSÊNCIA DE SAQUE. INCOMUNICABILIDADE.

O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é verba oriunda da atividade laboral e, não tendo sido utilizada em prol da família durante a relação conjugal, fica excluída da comunhão, na forma do art. 1.659, VI, do CC, pois não configura frutos advindos do trabalho.